Tribunal: TJDFT
Processo: 0745753-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745753-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CAROLINA GOMES CORREA D E C I S Ã O Em virtude do julgamento de mérito da Questão de Ordem no Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009, que deu ensejo ao sobrestamento do curso do presente processo, em cinco dias, manifestem-se as partes requerendo o que entenderem de direito. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L